Tribunal: CARF
Processo: 15983.720272/2014-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720272/2014-94
ACÓRDÃO
1301-007.733 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
IRPJ. CSLL.
Em razão da decisão proferida em processo conexo que desconstituiu o
Ato Declaratório Executivo que excluiu a contribuinte do Simples Nacional,
deve-se cancelar as exigências fiscais, cujos autos foram lavrados em
regime diferente ao adotado pela contribuinte.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.733 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720272/2014-94
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte contra o acórdão no 04-
42.162, proferido pela 2a Turma da DRJ/CGE, que, ao apreciar a impugnação apresentada,
entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente, para manter o crédito tributário
exigido.
Através de lançamento, exige-se do Contribuinte IRPJ e CSLL, pela sistemática do
Lucro Real, em decorrência de sua exclusão do Simples Nacional, por meio do ADE no 35, de
10/10/2014, que é objeto de discussão no Processo Administrativo no 15983.720125/2014-14. Os
autos de infração e demonstrativos constam às fls. 3 a 23. Os lançamentos resultaram em R$
366.863,05 incluídos os tributos, multas de ofício (75%) e juros de mora.
Cientificada do lançamento, a interessada apresentou impugnação alegando, em
síntese:
a) preliminarmente, que a “impugnação deverá ficar suspensa até o julgamento do
último recurso a ser proposto em face do Ato de Exclusão do Simples Nacional, sendo que a
Manifestação de Inconformidade oferecida naquele processo tem o condão de suspender a
exigibilidade” do crédito tributário lançado pelos autos de infração a que se refere o presente
processo;
b) no mérito, que para aderir ao Simples Nacional, “o contribuinte tinha que ser
microempresa ou empresa de pequeno porte cinco anos antes da vigência do regime de tributação
entrar em vigor, o que ocorreu apenas em 01.07.2007, ... e não cinco anos antes da publicação da
lei, que se deu em 2006”;
c) da mesma forma, para optar pelo Simples Nacional, “a pessoa jurídica não poderia
ser oriunda de cisão ou outra forma de desmembramento em um dos cinco anos calendário
anteriores ao início da adesão ao Regime de tributação, que só entrou em vigor em 01.07.2007”;
d) como o registro de constituição da empresa junto ao órgão competente ocorreu em
11 de março de 2002, na data em que entrou em vigência o Simples Nacional (01/07/2007) já
haviam se passado mais de cinco anos, não havendo, pois, impedimento para que a contribuinte
aderisse ao regime, o que ocorreu, aliás, de forma automática operacionalizada pela própria Receita
Federal;
e) a divisão da antiga Organização em três empresas foi uma decisão familiar, não
objetivando a inclusão de nenhuma delas no Simples Federal à época, ocorrendo a adesão a este
regime apenas como consequência;
f) caso se conclua que o desmembramento ocorreu em um dos cinco anos-calendário
anteriores à adesão ao Simples Nacional, o alegado impedimento não se encontraria mais presente
em 1o de janeiro de 2008, não sendo possível a exclusão a partir dessa data;
g) já havia sido editado ato declaratório de exclusão do Simples Federal em 2004,
tornado nulo, sem que, naquela ocasião, tenham sido apontadas quaisquer irregularidades;
h) não há nenhuma prova material de que a Sra. Marlene Oliveira atuava como
administrador de fato em outras empresas ligadas ao contribuinte;
i) é perfeitamente cabível e não induz nenhuma irregularidade o fato de as três
empresas contratarem a mesma empresa de contabilidade;
j) as transferências de empregados foram feitas legalmente;
k) os prédios em que funciona cada uma das entidades educacionais são
independentes;
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.733 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720272/2014-94
3
l) o percentual de multa de 75% é inconstitucional e se mostra, também,
confiscatório.
Ao final, requereu: a) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em face da
manifestação de inconformidade em face da exclusão da contribuinte do Simples Nacional; b) a
declaração de nulidade do Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional e o cancelamento dos
autos de infração; c) a redução da multa, do percentual de 75% para 20%, caso mantido algum dos
valores lançados; d) a improcedência dos autos de infração; f) a intimação seja feita aos
procuradores da autuada.
A DRJ apreciou suas razões, decidindo por julgar improcedente a impugnação
apresentada, para manter o crédito tributário exigido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta recurso
voluntário, sem juntada de novos documentos, pugnando pelo provimento, onde apresenta seus
argumentos.
Numa primeira apreciação, esta Turma de Julgamento, mediante a Resolução no
1301-000.960, conhecendo a existência de conexão entre o presente processo e o Processo
Administrativo no 15983.720125/2014-14, resolveu converter o julgamento em diligência, para
aguardar decisão definitiva na instância administrativa do referido processo, para prosseguimento
do julgamento.
Em atendimento, foi juntado aos autos cópia da decisão definitiva do PAF no
15983.720125/2014-14, materializada no Acórdão de Recurso Voluntário, de fls. 447 a 463, onde
se decidiu pelo provimento do referido recurso, para desconstituir o Ato Declaratório Executivo que
excluiu a contribuinte do Simples Nacional, por vício de fundamentação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Os recursos apresentados são tempestivos e reúnem os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, deles conheço.
Conforme relatado, em face do ato de exclusão do Simples Nacional através do ADE
no 35, de 10/10/2014, está se exigindo IRPJ e CSLL, pela sistemática do Lucro Real, nos anos-
calendários 2010 e 2011.
O Ato de exclusão foi objeto de discussão no PAF no 15983.720125/2014-14, que,
por sua vez, transitou em julgado na esfera administrativa, por meio do Acórdão no 1201-006.206,
de 18 de outubro de 2023, no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário, para desconstituir o
Ato Declaratório Executivo que excluiu a contribuinte do Simples Nacional, por vício de
fundamentação.
A decisão foi sintetizada pela seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.733 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720272/2014-94
4
SIMPLES NACIONAL. ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO QUE EXCLUI CONTRIBUINTE DO REGIME SIMPLIFICADO DE
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. DESCONSTITUIÇÃO DO INSTRUMENTO.
O ato de exclusão de contribuinte do Simples Nacional exige da administração
tributária a adequada fundamentação, sob de invalidação do respectivo
instrumento.
FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO ARTIFICIALMENTE CRIADO PARA EVITAR
EXCESSO AO LIMITE DE RECEITA BRUTA DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE
DIVERSA DO DESMEMBRAMENTO DE PESSOA JURÍDICA.
A criação de pessoa jurídica diversa para dividir a receita bruta de iniciativa
econômica comum deve ser tratado como formação de grupo econômico com
fracionamento ilegítimo de faturamento, mas tal hipótese não autoriza a
administração tributária a considerá-la como desmembramento ou cisão da
pessoa jurídica, porquanto inexistentes os eventos societários próprios que geram
a divisão da pessoa jurídica em outras.
Em face desta decisão, que desconstituiu o Ato Declaratório Executivo que excluiu a
contribuinte do Simples Nacional, deve-se cancelar as exigências fiscais constituídas nestes autos,
em razão da lavratura ter ocorrido em regime diferente ao adotado pela Recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para cancelar o
crédito tributário exigido nestes autos.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 495
DF CARF MF
Original